Tribunal: TJBA
Processo: 8033219-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033219-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, THAIS ROSSI TEIXEIRA, LUCAS ARAUJO COSTA SANTOS

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LAPSO TEMPORAL DO ART. 8º DA LEI Nº 11.101/2005. PRAZO PEREMPTÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO. LITIGIOSIDADE PRESENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - Verificada a intempestividade da impugnação apresentada após o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, acertada a extinção sem resolução de mérito, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, diante do caráter peremptório específico do prazo. Precedentes do STJ.

II – Diante da litigiosidade contra a habilitação do crédito, devidos os honorários sucumbenciais, conforme a decisão agravada.

III - Evidenciado que a decisão do Magistrado precedente encontra-se em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impositiva a sua manutenção.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8033219-13.2024.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figura como
Agravante
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e como
Agravado
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora